Tribunal: TJSP
Processo: 1005612-52.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Taxa de evolução de obra – Legitimidade da ré, embora cobrada por terceiro – Caráter ressarcitório – Verba imposta no período de atraso – Procedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005612-52.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada DENISE RUBIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005612-52.2017.8.26.0309 -Voto no 4367
2
6a Vara Cível de Jundiaí
Apelação n. 1005612-52.2017.8.26.0309
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada: DENISE RUBIA PEREIRA
Juiz prolator: Vanessa Velloso Silva Saad
Voto n. 4367
IMÓVEL Compromisso de compra e venda Taxa de evolução
de obra Legitimidade da ré, embora cobrada por terceiro
Caráter ressarcitório Verba imposta no período de atraso
Procedência - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 181/184, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré a ressarcir a autora
pelos valores cobrados como “juros de obra”.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando ilegitimidade de parte passiva, por não ter
realizado a cobrança, e, no mérito, alega que a demora na concessão do habite-
se decorreu de questões que envolvem a Municipalidade, e que a incidência dos
juros independe do atraso (fls. 196/205).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls. 211/215).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Em relação à taxa de evolução de obra, não colhe a
alegação de ilegitimidade de parte apresentada pela ré. Embora a taxa seja
cobrada pela instituição financeira, ela decorre do atraso na obtenção regular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005612-52.2017.8.26.0309 -Voto no 4367
3
documentação, requisito essencial para concessão do financiamento imobiliário.
Por isso, é desnecessária a expedição de ofício à CEF.
O atraso na individualização das matrículas, a cargo
da ré, faz com que ela deva responder pelos prejuízos enfrentados pela autora.
No fundo, a pretensão tem caráter indenizatório, sendo
certo que a construtora foi a responsável pela demora que levou à necessidade
de pagamento do valor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Obrigação de fazer consistente em reparar os vícios construtivos e pretensão de
restituição de valores indevidamente cobrados a título de taxa de evolução da
obra e indenização por danos morais Vícios construtivos Incidência de prazo
prescricional (e não decadencial) nos casos de vícios construtivos graves

Aparecimento de grave vício em revestimento, quando já instalado na residência
do consumidor, que configura fato do produto Prazo prescricional da pretensão
reparatória é de 5 anos (art. 27, CDC) Precedente do C. STJ Nulidade por
cerceamento de defesa Controvérsia sobre os defeitos construtivos Julgamento
antecipado sem produção de prova técnica Necessidade de demonstração do
nexo de causalidade entre a conduta da ré e os vícios apresentados no imóvel
Anulação parcial da r. sentença, apenas em relação à obrigação de fazer, para
determinar a realização da perícia Taxa de evolução da obra Direito da autora
à restituição dos valores cobrados após a entrega das chaves Danos morais
Descabimento
Hipótese de mero inadimplemento contratual
Sentença de
improcedência anulada parcialmente, para realização de prova pericial acerca dos
vícios construtivos, e reformada em parte, em julgamento parcial do mérito, para o
fim de se acolher o pedido de restituição, mantendo-se a improcedência do pedido
de
danos
morais

DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(Apelação/Promessa
de
Compra
e
Venda 1012589-92.2015.8.26.0224 -
Relator(a): Alexandre Coelho - Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 04/05/2017).
Conforme
bem
apontado
nas
contrarrazões
de
apelação, o habite-se foi expedido em 31.01.2012 (fls. 21/22), ainda dentro do
prazo de entrega da obra, em fevereiro/2012, mas somente foi averbado no
cartório de imóveis para individualização das matrículas em 31.10.2012 (fls.
23/24), tendo, por essa razão, a autora arcado com os juros de obra de fevereiro
a outubro diante da desídia da ré.
Assim, não foi a Municipalidade que provocou o atraso
no cumprimento das obrigações da ré, valendo mencionar que, ainda que fosse,
caberia mero direito de regresso, responsabilizando-se a ré perante o
consumidor.
Assim, cabe a restituição do valor.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho contra a apelante honorários sucumbenciais recursais
no importe de 15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC. Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005612-52.2017.8.26.0309 -Voto no 4367
4
foram fixados em primeiro grau de jurisdição apenas para a apelante, ficando
mantidas as demais determinações referentes à sucumbência.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora